Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0733694-65.2020.8.07.0000 Paciente: WEDERSON RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de BISMARK VASCO DOS PASSOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Informa a Impetrante que o Paciente cumpre pena total de 12 anos de reclusão, atualmente expiada em regime semiaberto, pela prática de crimes comum e hediondo, sendo que em 18/03/2019, diante do cumprimento das exigências legais para a progressão ao regime semiaberto com trabalho externo em 16/03/2019, foram concedidos os benefícios, ao passo que as saídas temporárias foram autorizadas subsequentemente, em 12/06/2019. Nesse contexto, foi implementado o trabalho externo, via FUNAP, contrato no 04/2017, com jornada de trabalho de 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, conforme folhas de ponto que seguem anexadas. Alega que em razão do evidente recrudescimento no regime de cumprimento da reprimenda e dos enormes prejuízos causados ao paciente, a Defensoria Pública postulou ao Juízo das Execuções o deferimento de prisão domiciliar, em razão da sua importância na contribuição da renda familiar para o sustendo de todos e o desamparo emocional no qual sua filha, menor de idade, se encontra diante da sua ausência por mais de 5 meses (certidão de nascimento anexa). Aduz que a suspensão dos benefícios externos acarretou, na prática, a indevida regressão ao regime fechado, interrompendo-se o desenvolvimento do senso de responsabilidade e da tão buscada ressocialização do reeducando, que decorrem do sistema progressivo de execução da pena. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente as decisões que suspenderam a suspensão das saídas para exercício de trabalho externo nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, se possível, verificar na via estreita do habeas corpus, confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado, perante a Turma, em sua composição completa. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator